Tribunal: TJSP
Processo: 2033361-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Não se aplica o benefício da assistência judiciária às pessoas jurídicas que não comprovem a impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo – Impossibilidade financeira não demonstrada na hipótese pela agravante.

Nega-se provimento ao recurso.